Tribunal: TJDFT
Processo: 0729292-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO CHIUSURA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ECONÔMICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO EM GUARDA DE FILHO MENOR. INDEFERIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva de paciente denunciado por tráfico de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa, no contexto da Operação “Chiusura”. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, violação ao princípio da isonomia e à presunção de inocência, além de requerer substituição da prisão por domiciliar, com base na guarda de filha menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) examinar a possibilidade de substituição por prisão domiciliar com base na guarda de filha menor; (iii) avaliar eventual violação ao princípio da isonomia em relação a outras corrés beneficiadas com medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com demonstração de materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.
4. O paciente é apontado como operador financeiro do núcleo Planaltina da organização criminosa, com movimentações superiores a R$ 1,5 milhão e vínculos diretos com outros membros do grupo.
5. A substituição por prisão domiciliar exige prova inequívoca da imprescindibilidade do genitor, o que não foi demonstrado. Os documentos apresentados foram produzidos após a prisão e não comprovam guarda exclusiva anterior.
6. A alegação de isonomia não se sustenta, pois as corrés beneficiadas com medidas cautelares desempenhavam funções periféricas, enquanto o paciente exercia papel central na organização.
7. A contemporaneidade dos motivos da prisão está presente, com investigações que se estenderam até março de 2025, culminando na deflagração da operação e apreensão de novas remessas de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
“A substituição da prisão preventiva por domiciliar, fundada na guarda de filho menor, exige prova inequívoca da imprescindibilidade do genitor, não sendo cabível quando presentes elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, especialmente em casos de atuação relevante em organização criminosa.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 312, 313 e 318, VI, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1685706, 0709238-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 13/4/2023.